Tribunal: STJ
Processo: 5106140-89.2022.8.24.0023
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3114964 - SC(2025/0460939-9)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: EDGAR CESAR CUNHA
ADVOGADA
: JULIANA DUTRA GUESSER - SC053862
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM

RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PELA ALÍNEA “C”. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
PREQUESTIONAMENTO.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULAS 282 E
E
PRINCÍPIO DA
284/STF
7/STJ.
CONSUNÇÃO. EXTORSÃO QUALIFICADA PELO EMPREGO DE ARMA E PORTE
ILEGAL DE ARMA DE FOGO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para não conhecer do
recurso especial.
2. Fato relevante. O agravante foi condenado pelo delito de extorsão qualificada pelo emprego
de arma (art. 158, § 1o, do Código Penal) e pelo crime previsto no
, da
art. 16, caput
sustentando em sua defesa que a condenação autônoma pelo delito de porte
Lei n. 10.826/2003,
ilegal de arma de fogo configuraria dupla punição pelo mesmo fato, por se tratar de crime-meio
a ser absorvido pelo crime-fim (princípio da consunção).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o recurso especial interposto pela alínea “c” do
III, da Constituição da República atendeu aos requisitos do
§ 1o, do CPC e do
art. 105,
art. 1.029,
§ 1o, do RISTJ, mediante a realização de cotejo analítico apto a demonstrar a similitude
art. 255,
fática entre os julgados confrontados; (ii) saber se houve adequado prequestionamento, ainda
que implícito, dos artigos 8o, item 4, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos e 20 e
22 do Estatuto de Roma, de modo a viabilizar sua análise em recurso especial; (iii) saber se a
indicação dos arts. 158, § 1o, do Código Penal, e 16,
, da
caput
Lei n. 10.826/2003,
desacompanhada de argumentação desenvolvida que relacione os fatos do processo com a
suposta violação legal, é suficiente para afastar a incidência da
e (iv) saber se
Súmula 284/STF;
a pretensão de ver reconhecida a aplicação do princípio da consunção entre a extorsão
qualificada pelo emprego de arma e o crime de porte ilegal de arma de fogo prevista no
da
art. 16
pode ser reexaminada em sede de recurso especial, à luz do óbice da
Lei n. 10.826/2003
Súmula 7/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55900639 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:05:11
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 818d6829-27ca-4209-b8b2-fc8700c1500e

4. A interposição do recurso especial pela alínea “c” exige a demonstração do dissídio
jurisprudencial por meio de cotejo analítico, com transcrição dos trechos pertinentes dos
acórdãos confrontados e indicação das circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos,
nos termos do
§ 1o, do CPC, e do
§ 1o, do RISTJ, requisito não observado
art. 1.029,
art. 255,
pela parte agravante.
5. O prequestionamento, inclusive na forma implícita, somente se caracteriza quando o Tribunal
de origem emite juízo de valor sobre a matéria tratada nos dispositivos indicados, o que não se
verificou em relação aos artigos 8o, item 4, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos,
20 e 22 do Estatuto de Roma, incidindo, portanto, o óbice da Súmula 282 do STF.
6. A mera indicação genérica dos artigos 158, § 1o, do Código Penal, e 16,
, da
caput
desacompanhada de argumentação clara, lógica e analítica que demonstre
Lei n. 10.826/2003,
de que forma a decisão recorrida teria contrariado ou negado vigência a tais dispositivos,
configura deficiência de fundamentação e atrai a incidência da Súmula 284 do STF, impedindo o
conhecimento do recurso especial.
7. A discussão acerca da aplicação do princípio da consunção, para afastar a autonomia entre a
extorsão qualificada pelo emprego de arma (art. 158, § 1o, do Código Penal) e o delito previsto
no
da
demandaria reexame do contexto fático-probatório delineado
art. 16
Lei n. 10.826/2003,
pelas instâncias ordinárias, especialmente quanto à unidade ou autonomia dos contextos fáticos,
providência vedada em recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O conhecimento do recurso especial pela alínea “c” do
III, da Constituição da
art. 105,
República exige cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas, com demonstração
da similitude fática e das soluções jurídicas divergentes, nos termos do
§ 1o, do CPC,
art. 1.029,
e do
§ 1o, do RISTJ.
art. 255,
2. O prequestionamento, inclusive implícito, somente se configura quando o Tribunal de origem
aprecia e decide a matéria objeto do dispositivo legal invocado, não sendo suficiente a simples
menção genérica ou a ausência de enfrentamento da tese, hipótese em que incide a
Súmula 282/STF.
3. A mera indicação de dispositivos legais, desacompanhada de fundamentação clara, específica
e analítica que relacione os fatos da causa à suposta violação, caracteriza deficiência de
fundamentação e atrai a incidência da
impedindo o conhecimento do recurso
Súmula 284/STF,
especial.
4. O exame, em recurso especial, da alegada aplicação do princípio da consunção entre a
extorsão qualificada pelo emprego de arma e o delito previsto no
da
art. 16
Lei n. 10.826/2003,
quando dependente da rediscussão do contexto fático-probatório, encontra óbice na
Súmula 7/STJ.
Dispositivos relevantes citados: CR,
III, “c”;
§ 1o; RISTJ,
art. 105,
CPC/2015, art. 1.029,
§ 1o; CP,
§ 1o;
;
art. 255,
art. 158,
Lei n. 10.826/2003, art. 16, caput Súmula 282/STF;
Súmula 284/STF; Súmula 7/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Quinta Turma, j.
AREsp 916.829/SP,
06.03.2018, DJe 14.03.2018; STJ,
Sexta Turma, j. 01.03.2018, DJe
REsp 1.437.794/SP,
12.03.2018; STJ, AgRg no
Quinta Turma, j. 22.09.2020, DJe 30.09.2020;
AREsp 1.473.832/DF,
STJ, EDcl no
Sexta Turma, j. 25.08.2020, DJe 04.09.2020; STJ, AgRg no
REsp 1.853.351/RO,
Sexta Turma, j. 25.02.2026, DJEN 03.03.2026; STJ, EDcl no AgRg no
AREsp 3.049.831/PR,
Quinta Turma, j. 03.02.2026, DJEN 10.02.2026; STJ, AgRg nos EDcl no
AREsp 2.918.981/SP,
Sexta Turma, j. 03.03.2026, DJEN 11.03.2026; STJ, AgRg no
AREsp 3.061.972/SP,
Quinta Turma, j. 21.10.2025, DJEN 28.10.2025.
AREsp 2.475.252/MG,
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Documento eletrônico VDA55900639 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:05:11
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 818d6829-27ca-4209-b8b2-fc8700c1500e

Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA55900639 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:05:11
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 818d6829-27ca-4209-b8b2-fc8700c1500e

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3114964 - SC(2025/0460939-9)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: EDGAR CESAR CUNHA
ADVOGADA
: JULIANA DUTRA GUESSER - SC053862
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM

RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PELA ALÍNEA “C”. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
PREQUESTIONAMENTO.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULAS 282 E
E
PRINCÍPIO DA
284/STF
7/STJ.
CONSUNÇÃO. EXTORSÃO QUALIFICADA PELO EMPREGO DE ARMA E PORTE
ILEGAL DE ARMA DE FOGO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para não conhecer do
recurso especial.
2. Fato relevante. O agravante foi condenado pelo delito de extorsão qualificada pelo emprego
de arma (art. 158, § 1o, do Código Penal) e pelo crime previsto no
, da
art. 16, caput
sustentando em sua defesa que a condenação autônoma pelo delito de porte
Lei n. 10.826/2003,
ilegal de arma de fogo configuraria dupla punição pelo mesmo fato, por se tratar de crime-meio
a ser absorvido pelo crime-fim (princípio da consunção).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o recurso especial interposto pela alínea “c” do
III, da Constituição da República atendeu aos requisitos do
§ 1o, do CPC e do
art. 105,
art. 1.029,
§ 1o, do RISTJ, mediante a realização de cotejo analítico apto a demonstrar a similitude
art. 255,
fática entre os julgados confrontados; (ii) saber se houve adequado prequestionamento, ainda
que implícito, dos artigos 8o, item 4, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos e 20 e
22 do Estatuto de Roma, de modo a viabilizar sua análise em recurso especial; (iii) saber se a
indicação dos arts. 158, § 1o, do Código Penal, e 16,
, da
caput
Lei n. 10.826/2003,
desacompanhada de argumentação desenvolvida que relacione os fatos do processo com a
suposta violação legal, é suficiente para afastar a incidência da
e (iv) saber se
Súmula 284/STF;
a pretensão de ver reconhecida a aplicação do princípio da consunção entre a extorsão
qualificada pelo emprego de arma e o crime de porte ilegal de arma de fogo prevista no
da
art. 16
Documento eletrônico VDA55900862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:37
Código de Controle do Documento: 342586b9-d317-417e-b51a-bab38e555fa4

pode ser reexaminada em sede de recurso especial, à luz do óbice da
Lei n. 10.826/2003
Súmula 7/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A interposição do recurso especial pela alínea “c” exige a demonstração do dissídio
jurisprudencial por meio de cotejo analítico, com transcrição dos trechos pertinentes dos
acórdãos confrontados e indicação das circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos,
nos termos do
§ 1o, do CPC, e do
§ 1o, do RISTJ, requisito não observado
art. 1.029,
art. 255,
pela parte agravante.
5. O prequestionamento, inclusive na forma implícita, somente se caracteriza quando o Tribunal
de origem emite juízo de valor sobre a matéria tratada nos dispositivos indicados, o que não se
verificou em relação aos artigos 8o, item 4, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos,
20 e 22 do Estatuto de Roma, incidindo, portanto, o óbice da Súmula 282 do STF.
6. A mera indicação genérica dos artigos 158, § 1o, do Código Penal, e 16,
, da
caput
desacompanhada de argumentação clara, lógica e analítica que demonstre
Lei n. 10.826/2003,
de que forma a decisão recorrida teria contrariado ou negado vigência a tais dispositivos,
configura deficiência de fundamentação e atrai a incidência da Súmula 284 do STF, impedindo o
conhecimento do recurso especial.
7. A discussão acerca da aplicação do princípio da consunção, para afastar a autonomia entre a
extorsão qualificada pelo emprego de arma (art. 158, § 1o, do Código Penal) e o delito previsto
no
da
demandaria reexame do contexto fático-probatório delineado
art. 16
Lei n. 10.826/2003,
pelas instâncias ordinárias, especialmente quanto à unidade ou autonomia dos contextos fáticos,
providência vedada em recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O conhecimento do recurso especial pela alínea “c” do
III, da Constituição da
art. 105,
República exige cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas, com demonstração
da similitude fática e das soluções jurídicas divergentes, nos termos do
§ 1o, do CPC,
art. 1.029,
e do
§ 1o, do RISTJ.
art. 255,
2. O prequestionamento, inclusive implícito, somente se configura quando o Tribunal de origem
aprecia e decide a matéria objeto do dispositivo legal invocado, não sendo suficiente a simples
menção genérica ou a ausência de enfrentamento da tese, hipótese em que incide a
Súmula 282/STF.
3. A mera indicação de dispositivos legais, desacompanhada de fundamentação clara, específica
e analítica que relacione os fatos da causa à suposta violação, caracteriza deficiência de
fundamentação e atrai a incidência da
impedindo o conhecimento do recurso
Súmula 284/STF,
especial.
4. O exame, em recurso especial, da alegada aplicação do princípio da consunção entre a
extorsão qualificada pelo emprego de arma e o delito previsto no
da
art. 16
Lei n. 10.826/2003,
quando dependente da rediscussão do contexto fático-probatório, encontra óbice na
Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA55900862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:37
Código de Controle do Documento: 342586b9-d317-417e-b51a-bab38e555fa4

Dispositivos relevantes citados: CR,
III, “c”;
§ 1o; RISTJ,
art. 105,
CPC/2015, art. 1.029,
§ 1o; CP,
§ 1o;
;
art. 255,
art. 158,
Lei n. 10.826/2003, art. 16, caput Súmula 282/STF;
Súmula 284/STF; Súmula 7/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Quinta Turma, j.
AREsp 916.829/SP,
06.03.2018, DJe 14.03.2018; STJ,
Sexta Turma, j. 01.03.2018, DJe
REsp 1.437.794/SP,
12.03.2018; STJ, AgRg no
Quinta Turma, j. 22.09.2020, DJe 30.09.2020;
AREsp 1.473.832/DF,
STJ, EDcl no
Sexta Turma, j. 25.08.2020, DJe 04.09.2020; STJ, AgRg no
REsp 1.853.351/RO,
Sexta Turma, j. 25.02.2026, DJEN 03.03.2026; STJ, EDcl no AgRg no
AREsp 3.049.831/PR,
Quinta Turma, j. 03.02.2026, DJEN 10.02.2026; STJ, AgRg nos EDcl no
AREsp 2.918.981/SP,
Sexta Turma, j. 03.03.2026, DJEN 11.03.2026; STJ, AgRg no
AREsp 3.061.972/SP,
Quinta Turma, j. 21.10.2025, DJEN 28.10.2025.
AREsp 2.475.252/MG,
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
contra
EDGAR CESAR CUNHA
decisão desta relatoria que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial (e-STJ,
fls. 545-553).
A parte agravante sustenta que a condenação autônoma pelo
da
art. 16, caput,
concomitante à condenação por extorsão qualificada pelo emprego de arma
Lei n. 10.826/2003,
(art. 158, § 1o, do Código Penal), configura dupla punição pelo mesmo fato, pois o porte/posse
da arma seria crime-meio absorvido pelo crime-fim, incidindo o princípio da consunção.
Alega que a incidência da
é indevida porque a tese defensiva
Súmula 284/STF
sempre esteve clara e delimitada, ancorada no
§ 1o, do Código Penal e no
art. 158,
art. 16, caput,
da
Defende a
Lei n. 10.826/2003.
impossibilidade de coexistência entre a manutenção da
majorante pelo emprego de arma na extorsão e a condenação autônoma pelo crime previsto no
do Estatuto do Desarmamento, por entender que ambas decorrem do mesmo contexto
art. 16
fático.
Aduz que a matéria foi efetivamente enfrentada na origem, de modo a afastar a
pecha de fundamentação deficiente, pois o próprio Tribunal de origem concluiu pela
inaplicabilidade do princípio da consunção, ainda que sem menção expressa aos dispositivos, por
entender tratar-se de delitos autônomos. Com isso, conclui que houve delimitação suficiente da
controvérsia e que a fundamentação recursal não foi deficiente.
Defende a inaplicabilidade da
porque a controvérsia seria
Súmula 7/STJ
eminentemente de direito, restrita ao controle da qualificação jurídica dos fatos já fixados.
Argumenta a unidade do contexto fático e a plausibilidade da consunção, destacando
que a arma foi apresentada como componente inserido na mesma sucessão fática que embasou a
imputação do delito patrimonial qualificado.
Documento eletrônico VDA55900862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:37
Código de Controle do Documento: 342586b9-d317-417e-b51a-bab38e555fa4

Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do feito ao
crivo do órgão colegiado.
É o relatório.
VOTO
Não obstante os argumentos expendidos pela parte agravante, estes não possuem o
condão de infirmar os fundamentos da decisão agravada.
Consoante anteriormente explicitado, quanto à interposição do recurso especial pela
alínea "c", tem-se que, nos termos do disposto no
§ 1o, do CPC e no
§ 1o, do
art. 1.029,
art. 255,
RISTJ, caberia à parte recorrente a realização do devido cotejo analítico para demonstrar a
similitude fática entre os julgados confrontados, mediante a transcrição dos "trechos dos
acórdãos que configurem o dissídio, mencionando as circunstâncias que identifiquem ou
assemelhem os casos confrontados", requisito não cumprido na hipótese dos autos.
Sobre o tema:

"[...]
I - A interposição do apelo extremo interposto com fulcro na alínea c, do inciso III, do
da Constituição Federal, exige o atendimento dos requisitos dos arts. 1.029,
art. 105
§ 1o, do Código de Processo Civil e 255, § 1o, do Regimento Interno desta Corte, para
a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, pois além da transcrição
de acórdãos para a comprovação da divergência, é necessário o cotejo analítico entre
o aresto recorrido e o paradigma, com a constatação da identidade das situações
fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação
infraconstitucional, situação que não ocorreu na espécie.
[...]
Agravo regimental desprovido."
(AgRg no
Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em
AREsp 916.829/SP,
DJe
.
06/03/2018,
14/03/2018)

"[...]
1. Na esteira da jurisprudência desta Corte Superior, o conhecimento do recurso
especial pela divergência exige a transcrição dos trechos dos acórdãos impugnados e
paradigma, evidenciando-se, de forma clara e objetiva, o suposto dissídio
jurisprudencial, não sendo suficiente a simples transcrição de ementas ou votos sem a
exposição das circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados.
2. Consoante o princípio pas de nullité sans grief, não há nulidade sem demonstração
de prejuízo concreto.
[...]
5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido."
Documento eletrônico VDA55900862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:37
Código de Controle do Documento: 342586b9-d317-417e-b51a-bab38e555fa4

(
Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
REsp 1437794/SP,
DJe
.
01/03/2018,
12/03/2018)
Seguindo, para melhor elucidação dos fatos, transcrevo os seguintes excertos do
acórdão recorrido e daquele que rejeitou os embargos de declaração (e-STJ, fls. 425 e 446, com
destaques):

"Vencido tal ponto, passa-se a análise da majorante do
§ 1.o, do CP, e assim,
art. 158,
transcreve-se:
“Art. 158 - Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, e com o intuito
de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se
faça ou deixar de fazer alguma coisa: Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.”
“§ 1.o - Se o crime é cometido por duas ou mais pessoas, ou com emprego de arma,
aumenta-se a pena de um terço até metade”.
Nesse panorama, o concurso de pessoas e o emprego de arma de fogo são fatos
indiscutíveis nos autos, haja vista que tanto a vítima, como o próprio acusado, foram
certeiros em indicar que havia 4 (quatro) pessoas no veículo, bem como que os
indivíduos que estavam no veículo portavam armas de fogo, armas essas que
inclusive foram encontradas no veículo após a empreitada criminosa. (fls. 425)
Sobre isso, exaustivamente, colaciona-se trecho do depoimento da vítima em sede
policial, in verbis:
“(...) Que quando estava entrando na residência, foi abordado por masculino que
estavam em um veículo vermelho. Que tentou entrar na casa mas não conseguiu e foi
colocado dentro do carro. Que uma pessoa que estava do seu lado esquerdo estava
com uma arma grande e do lado direito uma faca e o masculino da frente com uma
pistola” (ev. 303 dos autos da ação penal – grifou-se).
Assim, não caracterizada a coação moral irresistível, como visto no tópico anterior,
ambas as circunstâncias majorantes do § 1.o do
do CP estão presentes nos
art. 158
autos e, portanto, afastá-las é completamente inviável, posto que se fundamentam na
materialidade e autoria delitivas inalienáveis no presente caso.
Logo, por honra à lógica, deve ser mantida a majorante supracitada, no teor dos
argumentos acima esposados, já que o acusado comprovadamente participou de
maneira substancial da empreitada criminosa, como outrora visto."

"Conforme consignado na decisão colegiada, a apreensão do armamento no
, aliada à ausência de prova
interior de veículo sob a posse direta do acusado
idônea acerca de eventual coação moral irresistível ou desconhecimento do conteúdo
transportado, afasta a plausibilidade da tese defensiva e evidencia a autoria e
materialidade delitivas.
O julgado foi claro ao reconhecer que a robustez do acervo probatório inviabiliza o
acolhimento da versão apresentada pela defesa, evidenciando, como consequência, a
ainda que não tenha havido menção
inaplicabilidade do princípio da consunção,
expressa, por se tratar de delitos autônomos, com objetividades jurídicas
circunstância que dispensava
distintas e bens jurídicos diversos tutelados,
abordagem explícita no voto.
Documento eletrônico VDA55900862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:37
Código de Controle do Documento: 342586b9-d317-417e-b51a-bab38e555fa4

Como se vê, não há omissão ou contradição a ser reparada, pois a matéria suscitada
foi devidamente examinada por este juízo
, estando suficientemente
ad quem
fundamentada a decisão proferida no acórdão embargado.
A insatisfação com o resultado do julgamento deve ser manifestada pela via recursal
própria.
Por fim, almeja o embargante, também, o prequestionamento da matéria.
Em que pese a ausência de expressa menção a dispositivos legais invocados, a tese
levantada no recurso foi analisada no acórdão embargado, com a exposição dos
fundamentos para tal entendimento.
Não há como confundir a apreciação explícita da tese, mesmo sem menção expressa
aos dispositivos violados, com o julgamento implícito, este sim não admitido pelas
Cortes Superiores como permissivos ao conhecimento de recursos a elas interpostos."

Quanto à alegada violação dos artigos 8o, item 4, da Convenção Americana sobre
Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica), 20 e 22 do Estatuto de Roma, verifica-se
que a defesa não prequestionou o tema a contento, pois a tese, embora tenham sido opostos
embargos de declaração, não foi analisada pela Corte local sob o enfoque ora apresentado pela
defesa.
Registre-se que o prequestionamento implícito somente pode ser reconhecido
quando a matéria tratada no dispositivo legal for apreciada e solucionada pelo Tribunal de
origem, emitindo-se, portanto, um juízo de valor, o que não ocorreu na presente hipótese.
Logo, a matéria que não foi ventilada no acórdão recorrido e não foi objeto de
embargos de declaração carece do necessário prequestionamento, recaindo à espécie a Súmula
282 do STF, a qual transcrevo: "é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada,
na decisão recorrida, a questão federal suscitada."
Sobre o tema:

"PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
§ 2o, I, III E IV,
ART. 121,
DO CÓDIGO PENAL - CP. 1) APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 568 DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. CABIMENTO. JULGAMENTO DE
AGRAVO REGIMENTAL QUE SANA EVENTUAL VÍCIO. SUSTENTAÇÃO
ORAL NÃO ADMITIDA. 2) VIOLAÇÃO AO
DO CÓDIGO DE
ART. 479
PROCESSO PENAL - CPP. NULIDADE RELATIVA. 2.1) PRECLUSÃO. 2.2)
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO,
VEDADO CONFORME SÚMULA N. 7 DO STJ. 3) VIOLAÇÃO AO
I,
ART. 62,
DO CP. AGRAVANTE QUE PRESCINDE QUESITAÇÃO. 3.1) AFASTAMENTO.
ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO STJ. 3.2) REFORMATIO IN PEJUS, BIS IN IDEM.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 4) AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA55900862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:37
Código de Controle do Documento: 342586b9-d317-417e-b51a-bab38e555fa4

[...]
3.2. O prequestionamento admitido por esta Corte se caracteriza quando o
Tribunal de origem emite juízo de valor sobre determinada questão, englobando
aspectos presentes na tese que embasam o pleito apresentado no recurso especial.
Assim, uma tese não refutada pelo Tribunal de origem não pode ser conhecida no
âmbito do recurso especial por ausência de prequestionamento.
4. Agravo regimental desprovido."
(AgRg no
Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA
AREsp 1473832/DF,
TURMA, julgado em
DJe
grifou-se).
22/09/2020,
30/09/2020,

"[...]
5. Mesmo que se trate de questão de ordem pública, é imprescindível que a matéria
tenha sido decidida no v. acórdão impugnado, para que se configure o
prequestionamento (
Rel. Min. FELIX FISCHER, DJ
.
REsp 1.020.855/RS,
2/2/09)
6. Vale destacar o entendimento de que, no caso de concurso de crimes, a pena
considerada para fins de apresentação da proposta de transação penal (Lei n. 9.099,
, será o resultado da soma, no caso de concurso material, ou a exasperação,
art. 76)
na hipótese de concurso formal ou crime continuado, das penas máximas cominadas
ao delitos. Com efeito, se desse somatório resultar um período de apenamento
superior a 2 (dois) anos, fica afastada a possibilidade de aplicação do benefício da
transação penal. (HC
Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJ
29.001/SC,
.
24/11/03)
7. Tratando-se de concurso material entre os delitos de tráfico e associação para o
tráfico, aplicável, por analogia, o referimento entendimento quanto à aplicação do
acordo de não persecução penal ao delito do
da
art. 35
Lei 11.343/06.
[...]
9. Embargos de declaração rejeitados. Questão de ordem indeferida.
Agravo regimental improvido."
(EDcl no
Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA,
REsp 1853351/RO,
julgado em
DJe
.
25/08/2020,
04/09/2020)

No que tange à ofensa aos artigos 158, § 1o, do Código Penal, e 16,
da
caput,
constata-se que o agravante afirma, de forma genérica, que haveria dupla
Lei n. 10.826/2003,
punição pelo mesmo contexto fático, sem declinar as razões pelas quais os mencionados
dispositivos legais teriam sido violados.
Quanto à menção genérica de dispositivos legais, registre-se que a alegação de
ofensa à lei federal presume a realização do cotejo entre o conteúdo preceituado na norma e os
argumentos aduzidos nas razões recursais, com vistas a demonstrar a devida correlação jurídica
entre o fato e o mandamento legal. Nesse passo, a simples referência a dispositivo legal,
desacompanhada da necessária argumentação que sustente a alegada ofensa à lei federal, não é
suficiente para o conhecimento do recurso especial.
Desse modo, a incidência da Súmula 284 do STF é medida que se impõe.
Documento eletrônico VDA55900862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:37
Código de Controle do Documento: 342586b9-d317-417e-b51a-bab38e555fa4

Nesse sentido:

"DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO
CORPORAL, AMEAÇA E VIAS DE FATO. PROVA TESTEMUNHAL E LAUDO
DE LESÕES. PALAVRA DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS No 7 E
CONSUNÇÃO.
83/STJ.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
DEFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULAS No 282 E
AGRAVO REGIMENTAL
284/STF.
DESPROVIDO.
[...]
8. Quanto à aplicação do princípio da consunção, observa-se que a matéria não
foi devidamente enfrentada pelo acórdão recorrido, o que configura ausência de
prequestionamento e atrai a incidência da Súmula no 282 do STF. Não fosse o
bastante, no ponto em questão, a argumentação recursal apresenta deficiência
técnica, incidindo o óbice da Súmula no 284 do STF, pois sequer demonstra, de
forma concreta e fundamentada, a existência de relação de subordinação,
dependência ou finalidade entre os delitos imputados - pressuposto necessário à
aplicação da consunção.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo regimental desprovido.
Legislação relevante citada: CPP,
CPP,
VII; CP,
§ 13o; CP,
art. 155;
art. 386,
art. 129,
Decreto-
art. 147;
Lei no 3.688/1941, art. 21.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Rel. Min.
AREsp 2.176.543/SC,
Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 21.03.2023, DJe 29.09.2023; STJ,
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 10.09.2025,
REsp 2.092.854/DF,
DJEN 26.09.2025; STJ, AgRg no
Rel. Min. Og Fernandes,
AREsp 2.682.906/SP,
Sexta Turma, j. 12.08.2025, DJEN 22.08.2025; STJ, AgRg no HC
Rel.
876.784/GO,
Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 17.12.2024, DJEN 30.12.2024; STJ,
Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26.11.2024,
AREsp 2.632.607/TO,
DJEN 06.12.2024."
(AgRg no
relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta
AREsp n. 3.049.831/PR,
Turma, julgado em
DJEN de
grifou-se.)
25/2/2026,
3/3/2026,

"DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma que negou
provimento ao agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de agravo em recurso especial, com fundamento na
por
Súmula 284/STF,
entender que a parte recorrente não indicou com precisão os dispositivos legais
violados, inviabilizando a exata compreensão da controvérsia.
2. O embargante sustenta omissão no acórdão recorrido, alegando que a
fundamentação da decisão teria sido genérica quanto a cada um dos pontos
impugnados.
Documento eletrônico VDA55900862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:37
Código de Controle do Documento: 342586b9-d317-417e-b51a-bab38e555fa4

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a mera indicação de dispositivos
legais, sem argumentação jurídica clara e analítica que correlacione os fatos do
processo com a suposta violação à legislação federal, é suficiente para viabilizar o
conhecimento do recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar ambiguidade,
obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão impugnada, não se
prestando à revisão da matéria discutida nos autos.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não
basta a mera citação de dispositivos legais para a abertura da via especial, sendo
imprescindível a demonstração clara, lógica e analítica de como o acórdão recorrido
teria contrariado ou negado vigência à legislação federal.
6. No caso, as teses relativas à dosimetria da pena, ao concurso de crimes e à
absolvição por insuficiência probatória foram apresentadas de forma genérica,
sem o necessário cotejo analítico entre a decisão impugnada e as normas
federais, configurando deficiência na fundamentação e aplicando-se, por
analogia, a Súmula 284/STF.
7. Ainda que superado o óbice da
a pretensão recursal demandaria
Súmula 284/STF,
reexame do conjunto fático-probatório, vedado pela
e nova análise
Súmula 7/STJ,
dos fatos, o que não se confunde com mera revaloração jurídica.
8. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do recurso anteriormente
interposto, sendo destinados exclusivamente ao esclarecimento da decisão embargada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:CP, arts. 59 e 70; CPP,
VII;
art. 386,
Súmula 284/STF; Súmula 7/STJ.
Jurisprudência relevante citada:STJ, AgRg no
Quinta Turma,
REsp 2.049.621/PB,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
STJ, AgRg no
28/03/2023;
Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de
REsp 1.969.682/PE,
STJ, EDcl no AgRg nos
Terceira Seção, Rel.
04/10/2022;
EAREsp 2.060.783/RN,
Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de
STJ, EDcl nos EDcl no AgRg nos
14/04/2023;
EDcl nos
Terceira Seção, Rel. Min. Antonio Saldanha
EAREsp 1.746.410/ES,
Palheiro, DJe de
"
25/03/2022.
(EDcl no AgRg no
relator Ministro Messod Azulay Neto,
AREsp n. 2.918.981/SP,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
grifou-se.)
3/2/2026,
10/2/2026,

Ainda que assim não fosse, "O acórdão recorrido afastou a possibilidade de
aplicação do princípio da consunção, ao argumento de se tratar de condutas autônomas,
compreensão cuja modificação também se insere no óbice da Súmula n. 7 do STJ." (AgRg nos
EDcl no
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado
AREsp n. 3.061.972/SP,
em
DJEN de
).
3/3/2026,
11/3/2026.
No mesmo sentido:
Documento eletrônico VDA55900862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:37
Código de Controle do Documento: 342586b9-d317-417e-b51a-bab38e555fa4

"Direito Penal. Agravo Regimental. Princípio da consunção. Autonomia entre
crimes. Recurso especial inadmitido. Agravo regimental desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de
recurso especial, em razão da incidência da Súmula n. 7, STJ.
2. Fato relevante. O agravante foi condenado pelo crime de porte ilegal de arma de
fogo com numeração suprimida (art. 16, parágrafo único, inciso IV, da
e pelo crime de roubo majorado tentado (art. 157, § 2o, incisos I
Lei n. 10.826/2003)
e II,
do Código Penal), em ações penais distintas. A defesa
c/c art. 14, inciso II,
alegou que os crimes ocorreram no mesmo contexto fático e sustentou a aplicação do
princípio da consunção.
3. Decisões anteriores. O Tribunal de origem concluiu que os crimes foram
praticados em contextos fáticos distintos, afastando a aplicação do princípio da
consunção. A decisão monocrática inadmitiu o recurso especial, fundamentando-se
na Súmula n. 7, STJ, ao considerar que a análise da tese defensiva demandaria
reexame do conjunto fático-probatório.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o princípio da consunção pode ser
aplicado ao caso concreto, considerando a alegação de que os crimes de porte ilegal
de arma de fogo e roubo majorado tentado ocorreram no mesmo contexto fático.
III. Razões de decidir
5. O princípio da consunção aplica-se quando uma infração penal constitui ato
preparatório, meio necessário ou fase de execução de outro fato descrito por norma
mais ampla (crime-fim), sendo absorvida pelo delito mais grave. No caso, as
instâncias ordinárias concluíram pela autonomia entre os crimes, considerando que
foram praticados em momentos e locais distintos, sem relação de continuidade ou
dependência.
6. A análise da autonomia ou absorção entre os crimes exige reavaliação do conjunto
probatório, procedimento vedado em sede de recurso especial, conforme Súmula n. 7,
STJ.
7. A defesa não apresentou argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da
decisão agravada, limitando-se a reiterar teses já analisadas e refutadas pelas
instâncias ordinárias e pela decisão monocrática.
IV. Dispositivo e tese
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O princípio da consunção não se aplica quando os crimes são praticados em
contextos fáticos distintos, com autonomia entre os delitos.
2. A análise da autonomia ou absorção entre crimes exige reavaliação do conjunto
probatório, vedada em sede de recurso especial, conforme Súmula n. 7, STJ.
Dispositivos relevantes citados:
parágrafo único, inciso
Lei n. 10.826/2003, art. 16,
IV; Código Penal,
§ 2o, incisos I e II,
Súmula n. 7, STJ.
art. 157,
c/c art. 14, inciso II;
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Rel. Min.
AREsp n. 992.223/SP,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 25.09.2018;
Documento eletrônico VDA55900862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:37
Código de Controle do Documento: 342586b9-d317-417e-b51a-bab38e555fa4

STJ, AgRg no
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta
AREsp n. 2.272.137/SC,
Turma, julgado em 13.06.2023."
(AgRg no
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
AREsp n. 2.475.252/MG,
Turma, julgado em
DJEN de
)
21/10/2025,
28/10/2025.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA55900862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:37
Código de Controle do Documento: 342586b9-d317-417e-b51a-bab38e555fa4

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0460939-9
AREsp 3.114.964 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 51061408920228240023
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: EDGAR CESAR CUNHA
ADVOGADA
: JULIANA DUTRA GUESSER - SC053862
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Extorsão
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: EDGAR CESAR CUNHA
ADVOGADA
: JULIANA DUTRA GUESSER - SC053862
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54260548523083023812@
2025/0460939-9 - AREsp 3114964 Petição : 2026/0027772-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55899473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 15/04/2026 11:20:15
Código de Controle do Documento: 3CB75393-4116-4203-92A7-2B5E2EF638F6